Tribunal: STF
Processo: MS 39926
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Adel El Tasse contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 29.715/DF. 



    O Impetrante sustenta, em síntese, que:



    “O embasamento da decisão judicial impetrada foi Decreto Presidencial nº 11.155/2022, o qual ao tratar de matéria de recursos nos processos administrativos disciplinares, veda seu cabimento nas hipóteses que disciplina, tratando, portanto, de matéria tipicamente processual, o que é absolutamente vedado, pois, a disciplina de qualquer modalidade processual depende de análise pelo Congresso Nacional.



    […]



    Com efeito, o Decreto Presidencial nº 11.155/2022 não encontra qualquer possibilidade jurídica de validade, no que tange ao conteúdo processual, matéria na qual se inscreve a vedação do cabimento de recursos, fazendo, em consequência, ser inviável a manutenção do conteúdo emanado da decisão impetrada, pois seu fundamento é que a matéria processual dos recursos no processo administrativo disciplinar no âmbito da AGU, atualmente, é disciplinada pelo Decreto Presidencial nº 11.155/2022, sendo que, por força do artigo 22, I, da Constituição Federal e do já decidido, por várias vezes, por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, inclusive com edição de Súmula Vinculante nº 46, matéria processual é de competência legislativa da União, ou seja, deve ser submetida ao regular processo legislativo formal da Constituição Federal. 



    […]



    Em outras palavras, a lei ordinária ocupa posição hierárquica imediatamente abaixo das leis que complementam a Constituição Federal, enquanto os decretos do executivo estão na escala hierárquica mais inferior. 



    Essa categorização se justifica in totum em razão das características democráticas e republicanas do Estado brasileiro, sendo natural que a legislação a qual dependa, para aprovação, de amplo debate parlamentar, tenha valor hierárquico mais destacado, em relação àquela que representa simples ato de vontade unilateral do chefe do executivo.



    […]



    Além do exposto nos itens precedentes, data maxima venia, mas a r. decisão impetrada acaba por consolidar um caso de abusividade extrema por inconvencionalidade, na medida em que a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) da qual o Brasil é signatário, no item h do artigo 8º estabelece ser direito essencial à condição humana, recorrer ao menos uma vez das decisões desfavoráveis que importam o estabelecimento de punições.”



    Ao final requer “seja declarada a nulidade do ato impetrado de estabelecer validade e regularidade à negativa de seguimento ao Recurso Hierárquico pelo impetrante interposto, confirmando a liminar”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, nos seguintes termos: 



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso, o Impetrante insurge-se contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 29.715-AGR-ED, que manteve decisão que negou provimento a agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO HIERÁRQUICO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de mandado de segurança contra despacho do Ministro-Chefe da Advocacia-Geral da União consubstanciado no não conhecimento à reiteração do pedido de reconsideração e ao recurso hierárquico dirigido ao Presente da República. 3. O impetrante não anexou aos autos a íntegra do PAD; o recurso hierárquico, o pedido de reconsideração e a íntegra das decisões proferidas pela autoridade coatora que indeferiu referido recurso hierárquico. Dessa forma, não se verifica lastro probatório que sustente a existência de direito líquido e certo nos moldes do deduzido na inicial. 4. Além disso, esta Corte Superior, interpretando o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, decidiu pela possibilidade da interposição de recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação. Precedente. 5. Todavia, referido Decreto (3.035, de 27 de abril de 1999) foi revogado pelo Decreto n. 11.123, de 07 de julho de 2022, que, ao tratar da delegação de competência para a prática de atos administrativo-disciplinares, previu expressamente o não cabimento de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar. Ou seja, possibilitou-se apenas a interposição de "pedido de reconsideração à autoridade que houver proferido a decisão com fundamento nas delegações ou subdelegações". 6. Assim, "não há nenhuma ilegalidade praticada pela autoridade coatora ao não conhecer do recurso hierárquico interposto pelo impetrante, já que manifestamente incabível" (MS n. 29.844/DF, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 21/12/2023.) 7. Agravo interno não provido.” 



    Logo, o presente Mandado de Segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, uma vez que o ato impugnado foi praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos temos do art. 102, I, d, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 37.617-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 25/08/2021)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança.



    Remetam-se os autos, imediatamente, ao Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente